Tribunal: STF
Processo: MS 39798
Classe: MS
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de mandado de segurança impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto pelo impetrante.



    O impetrante narra que “foi surpreendido, ao tomar conhecimento da ação penal conduzida pelo Ministério Público Federal, pela suposta prática de “ARMAZENAR, DISPONIBILIZAR E TRANSMITIR POR MEIO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA IMAGENS E VÍDEOS CONTENDO CENAS DE SEXO EXPLÍCITO E PORNOGRAFIA ENVOLVENDO CRIANÇA E/OU ADOLESCENTE (artigos 241-A e 241-B do Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA – Lei nº 8.069/1990)”.



    Alega que o recurso extraordinário interposto contra o acórdão condenatório teria preenchido todos os requisitos de admissibilidade, além de asseverar a inaplicabilidade dos óbices das Súmulas n. 7 do STJ e 279 do STF ao caso. Afirma que existiria repercussão geral das matérias e que o Tema n. 181 do STF não seria aplicável para fundamentar a inadmissibilidade do recurso.



    Argumenta que a Justiça Federal seria incompetente para processar e julgar o feito, sob o fundamento de que “As imagens e vídeos teriam sido compartilhados em âmbito privado - aplicativo de mensagens do TELEGRAM/WHATSAPP - inexistindo indícios de que houve compartilhamento ou pelo menos disponibilização do referido material a terceiros, de modo a torná-lo acessível inclusive a pessoas residentes no exterior”. 



    Ao final, pleiteia a concessão da segurança para que seja reconhecida a incompetência da Justiça Federal para processamento do feito, bem como para que seja decretada a nulidade de todas as provas colhidas no processo de origem.



    É o relatório. Decido. 



    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    O acórdão do Superior Tribunal de Justiça ora impugnado tem a seguinte ementa:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. TEMA N. 339 DO STF. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TEMA N. 181 DO STF. 



    1. "O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão" (Tema n. 339 do STF, QO no Ag n. 791.292/PE). 



    2. Existente a fundamentação, entende o Supremo Tribunal Federal que foi respeitado o art. 93, IX, da CF, mesmo que a parte não a repute adequada ou completa, conforme a conclusão firmada no Tema n. 339 do STF. 



    3. Quanto às demais alegações, em caso de não conhecimento do recurso anterior por ausência de algum de seus requisitos, as razões do recurso extraordinário, sejam voltadas ao óbice aplicado ou à matéria de fundo, demandariam a reapreciação da conclusão que não conheceu do recurso. 



    4. A Corte Suprema definiu, sob o regime da repercussão geral, que a questão relativa a pressupostos de admissibilidade de recurso da competência de outros tribunais não possui repercussão geral (Tema n. 181 do STF). 



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.



    O mandado de segurança não se presta às funções de sucedâneo recursal, tampouco para avaliação do acerto ou desacerto de acórdãos do STJ. Se houve error in procedendo ou error in judicando em decisão judicial proferida por colegiado, isto é questão a ser enfrentada pelas vias processuais próprias. A jurisprudência desta Corte é pacífica quanto ao não cabimento de mandado de segurança em tais situações, como se observa, exemplificativamente, do seguinte julgado:



    “EMENTA: Agravo regimental em recurso ordinário em mandado de segurança. Acórdão do Superior Tribunal de Justiça. Ato de índole jurisdicional. Inadmissibilidade de mandado de segurança. Inexistência de decisão teratológica que cause ofensa a direito líquido e certo. Agravo regimental a que se nega provimento. 1. Mostra-se incabível, na espécie, a impetração de mandado de segurança contra ato revestido de conteúdo jurisdicional. Precedentes. 2. Não há particularidades no caso que apontariam para uma decisão teratológica. As manifestações proferidas nos autos pelo Superior Tribunal de Justiça encontram-se amplamente fundamentadas, não se podendo falar em teratologia capaz de vulnerar eventual direito líquido e certo da agravante. 3. Não é admitida a utilização do mandado de segurança contra ato judicial não eivado de patente teratologia, ilegalidade ou abuso de poder, sendo certa a impossibilidade de manejo dessa ação constitucional com intuito de sucedâneo recursal. 4. Agravo regimental a que se nega seguimento”.



    (RMS nº 37.333-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 21/12/2020, p. 12/02/2021).



    Pelo exposto, indefiro o mandado de segurança (art. 10 da Lei 
n.º 12.016 e art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 7 de agosto de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente